Tribunal: CARF
Processo: 10735.722933/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.722933/2011-81
ACÓRDÃO
2202-011.037 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NIDIA MAJEROWICZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
EMENTA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR DOMÉSTICO. A
dedução da contribuição patronal do empregador doméstico está
condicionada à comprovação do recolhimento da contribuição à
Previdência Social por meio de GPS, bem como do vínculo empregatício
registrado em CTPS, observadas as demais disposições contidas na Lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para restabelecer a dedução da contribuição patronal.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.037 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722933/2011-81
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de
notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física, fls. 3/9, resultante
de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2009, ano-
calendário 2008, por meio da qual se exige o crédito tributário de R$ 4.493,59,
assim discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD DARF
VALORES EM REAIS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - SUPLEMENTAR - SUJEITO A MULTA DE OFÍCIO
2904
2.251,98
MULTA DE OFÍCIO - PASSÍVEL DE REDUÇÃO

1.688,98
JUROS DE MORA - CALCULADOS ATÉ 31/10/2011

552,63
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
0211
0,00
MULTA DE MORA

0,00
JUROS DE MORA (ATÉ 31/10/2011)

0,00
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO

4.493,59
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal da
Notificação, refere-se à omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício informado em DIRF –Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte pela Caixa Econômica Federal no valor de R$ 10.081,95. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o imposto de renda retido sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$302,46.
Foram ainda lançadas na notificação as infrações: dedução indevida de
contribuição patronal (R$651,40) e dedução indevida de incentivo (R$600,00)
devido ao não atendimento a intimação para apresentação de documentos.
Cientificada do lançamento em 22/11/2012, a contribuinte apresentou
impugnação em 15/12/2011.
Informa que o valor considerado omitido foi declarado em seu valor líquido e é
decorrente de ação judicial movida pelo sindicato relativo a valor de
insalubridade. Salienta que a declaração foi feita considerando os artigos 12 e 12-
B da Lei 7.713/88.
No tocante a dedução de incentivo informa a juntada de comprovantes de
pagamentos feitos diretamente aos fundos de assistência da criança e do
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.037 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722933/2011-81
3
adolescente controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais ou Nacional dos
Direitos das Crianças e dos Adolescentes, tendo respeitado o limite de 6% do
imposto devido apurado na declaração.
Também informa a juntada de comprovantes de contribuição patronal paga a
Previdência Social como empregador doméstico.
Ressalta que no dia 26 de agosto de 2011, compareceu a Agencia da Receita
Federal em Nova Iguaçu onde apresentou alguns documentos, tendo estranhado
a Notificação que desconheceu a documentação apresentada.
Pede o acolhimento da impugnação e o cancelamento do débito.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE INCENTIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. São passíveis de serem
consideradas como deduções de incentivo apenas as contribuições a fundos
controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente, as contribuições efetivamente realizadas em favor de
projetos culturais e os investimentos feitos a título de incentivo às atividades
audiovisuais conforme regulamentado na legislação vigente a época.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR DOMÉSTICO. A dedução da
contribuição patronal do empregador doméstico está condicionada à
comprovação do recolhimento da contribuição à Previdência Social por meio de
GPS, bem como do vínculo empregatício registrado em CTPS, observadas as
demais disposições contidas na Lei.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO JUSTIÇA FEDERAL.
TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Em consonância com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que decretou a
inconstitucionalidade da tributação, pelo regime de caixa, dos rendimentos
decorrentes de ação judicial recebidos acumuladamente até o ano-calendário
2.009, considera-se improcedente o lançamento correspondente à omissão dos
referidos rendimentos, uma vez não observado o regime de competência quando
do cálculo do imposto devido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/05/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 15/06/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o recolhimento de contribuição
previdenciária oficial está comprovado nos autos.
Convertido em diligência o julgamento (Resolução CARF 2001-000.106),
sobrevieram os documentos de fls. 72.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.037 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722933/2011-81
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
As razões recursais e o respectivo pedido têm por objeto, tão-somente, a
compensação de valores pertinentes à contribuição destinada ao custeio da previdência social do
empregado doméstico.
Para boa compreensão do quadro fático, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-
recorido:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
Sobre a omissão de rendimentos a contribuinte esclarece que se trata de valor
recebido em decorrência de ação judicial movida pela Associação dos Docentes da
UFRRJ referentes a perdas de insalubridade.
Anexou ao processo cópia do comprovante Levantamento Judicial e de Retenção
do Imposto de Renda sobre os rendimentos recebidos em decorrência da
mencionada ação. Cópias dos documentos foram anexados a fl 21.
Em consulta ao processo judicial (1999.51.01.017846-0) verificou-se que a
contribuinte e outros moveram ação em face da Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro pleiteando a complementação do pagamento feito
administrativamente, em abril de 1997, a título de diferença do adicional de
insalubridade.
A UFRRJ foi condenada a pagar aos autores a correção monetária das diferenças
referentes ao adicional de insalubridade, a partir de quando cada parcela se
tornou devida.
Na presente autuação, para tributação destes rendimentos, foi adotado o regime
de caixa, previsto no artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988. O dispositivo legal
referido assim estabelece:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.037 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722933/2011-81
5
Esse dispositivo legal foi considerado inconstitucional pelo Plenário do STF, na
sessão de 23/10/2014, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 614.406/RS,
sob o regime do art. 543-B do CPC. Transcreve-se a ementa do julgado da lavra do
Ministro Marco Aurélio:
IMPOSTO DE RENDA - PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES -ALÍQUOTA. A
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Ao analisar o julgamento do Recurso Extraordinário, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, por meio da Nota PGFN/CRJ/No 981/2015, formalizou sua
orientação quanto à dispensa de contestação e recursos nos processos judiciais
que versem acerca da matéria julgada em sentido desfavorável à União, bem
como delimitou a extensão e o alcance do julgado, viabilizando a adequada
observância da tese por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
Sobre o assunto, cabe transcrever os itens 19, 20 e 24 da referida nota que assim
dispõem:
19. Registre-se que a declaração de inconstitucionalidade somente alcança a
forma de tributação albergada pelo art. 12 da Lei 7.713, de 1988, que, por sua vez,
disciplinou a incidência de imposto de renda sobre os rendimentos acumulados
percebidos até o ano-base 2009, conforme se depreende do § 7o. do art. 12-A
acima transcrito, bem como por força do disposto nos arts. 105 e 144 do caput do
Código Tributário Nacional.
20. Como visto, os anos base posteriores têm regência normativa diversa, qual
seja o art. 12-A da Lei 7.713, de 1988, dispositivo expressamente ressalvado da
declaração de inconstitucionalidade nos autos do RE 614.406/RS em análise.
(...).
24. Por conseguinte, o imposto de renda efetivamente devido, relativo a fatos
geradores ocorridos até o ano-base de 2009, somente pode ser calculado
mediante observância do regime de competência acolhido jurisprudencialmente,
com a utilização das tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando-se a renda auferida mês a mês. (...).
Por força do disposto no art. 26-A, do Decreto no 70.235/72 e no art. 19, §§ 4°, 5°
e 7°, da Lei no 10.522, de 2002, a Receita Federal está vinculada ao entendimento
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos do inciso II do referido
artigo.
Decreto no 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.037 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722933/2011-81
6
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
(...)
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
Lei no 10.522/2002
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde
que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do
Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos
tributários relativos às matérias de que tratam os incisos II, IV e V do caput, após
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV
e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir,
em suas decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o entendimento
adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias, após
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV
e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora
deverá rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o
crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no
12.844, de 2013)
Dessa forma, em face do exposto acima, e em razão da submissão formal e
material da Administração ao entendimento de que o Imposto de Renda incidente
sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, relativos a fatos
geradores ocorridos até 2009, deve ser calculado mediante observância do regime
de competência, com a utilização das tabelas e alíquotas vigentes à época em que
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.037 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722933/2011-81
7
os valores deveriam ter sido adimplidos, observando-se a renda auferida mês a
mês, o lançamento em questão, porque se adotou a tributação pelo regime de
caixa, deve ser cancelado.
Sobre a dedução de incentivo, a matéria é disciplinada pelo art. 12, I a III, da Lei no
9.250, de 1995, que, no ano em questão apresentava a seguinte redação:
“Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais,
aprovados na forma da regulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura
- PRONAC, instituído pelo art. 1o da Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais, na
forma e condições previstas nos arts. 1o e 4o da Lei no 8.685, de 20 de julho de
1993;”
A impugnante apresenta comprovantes de doações feitos diretamente à
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais /APAE de Seropédica , conforme
documentos juntados as fls. 17 a 19.
Ocorre que não há previsão legal de dedução de doações efetuadas a entidades
assistenciais, como a APAE, mas apenas das contribuições aos fundos controlados
pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
Portanto, deve ser mantida a glosa.
No tocante a dedução da contribuição patronal paga à Previdência Social pelo
empregador doméstico está ela prevista no inciso VII do art. 12 da Lei no
9.250/1995, incluído pela Lei no 11.324/2006, com redação atual dada pela Lei no
12.469/2011, a seguir transcrito:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
[...]
VII - até o exercício de 2015, ano-calendário de 2014, a contribuição patronal paga
à Previdência Social pelo empregador doméstico incidente sobre o valor da
remuneração do empregado. (Redação dada pela Lei no 12.469, de 2011)
[...].
§ 3° - A dedução de que trata o inciso VII do caput deste artigo: (Incluído pela Lei
no 11.324, de 2006)
I - está limitada: (Incluído pela Lei no 11.324, de 2006)
a) a 1 (um) empregado doméstico por declaração, inclusive no caso da declaração
em conjunto; (Incluído pela Lei no 11.324, de 2006)
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.037 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722933/2011-81
8
b) ao valor recolhido no ano-calendário a que se referir a declaração; (Incluído
pela Lei no 11.324, de 2006)
II - aplica-se somente ao modelo completo de Declaração de Ajuste
Anual; (Incluído pela Lei no 11.324, de 2006)
III - não poderá exceder: (Incluído pela Lei no 11.324, de 2006)
a) ao valor da contribuição patronal calculada sobre 1 (um) salário mínimo
mensal, sobre o 13o (décimo terceiro) salário e sobre a remuneração adicional de
férias, referidos também a 1 (um) salário mínimo; (Incluído pela Lei no 11.324, de
2006)
b) ao valor do imposto apurado na forma do art. 11 desta Lei, deduzidos os valores
de que tratam os incisos I a III do caput deste artigo;(Incluído pela Lei no 11.324,
de 2006)
IV - fica condicionada à comprovação da regularidade do empregador doméstico
perante o regime geral de previdência social quando se tratar de contribuinte
individual. (Incluído pela Lei no 11.324, de 2006)
Às fls. 12/16 foram anexadas cópias de GPS, emitidas com o código de pagamento
1600, referentes às competências 01 a 05/2008 e 9/2008 a 12/2008. As guias
foram emitidas em nome de Maria Helena Brito. As GPS, no entanto, não estão
acompanhadas do respectivo comprovante de quitação. A contribuinte também
não juntou cópia da demonstração do vínculo empregatício registrado em
Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Portanto, será mantida a glosa da contribuição do empregador doméstico.
Deste modo, feito o ajuste com o cancelamento da infração de omissão de
rendimentos, manutenção da glosa de dedução de incentivo e contribuição do
empregador domestico, o lançamento será retificado conforme quadro a seguir:
Total de Rendimentos Tributáveis Declarados........160.820,79
Deduções Declaradas.................................................18.826,63
Base de cálculo........................................................141.994,16
Imposto......................................................................32.462,46
Total de Imposto pago declarado..............................32.029,16
Saldo do Imposto a pagar apurado após alterações.......433,30
Imposto a restituir declarado.........................................818,10
Imposto Suplementar....................................................433,30
Por todo o exposto, voto por considerar procedente em parte a impugnação e
manter em parte o crédito tributário lançado conforme apurado no
demonstrativo acima a ser exigido com multa de ofício e juros de mora na forma
da legislação pertinente.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.037 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.722933/2011-81
9
Corroboram os comprovantes de Pagamento de Guia de Assistência Social – GPS
(fls. 42-46) a informação fiscal de fls. 72, dando conta dos recolhimentos, e, portanto, deve-se
reformar parcialmente o acórdão-recorrido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO, tão-
somente para restabelecer as deduções pertinentes ao recolhimento dos valores a título de
contribuição social destinada ao custeio da previdência social do empregado doméstico.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 90
DF CARF MF
Original